Tribunal: TJMT
Processo: 1005556-40.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005556-40.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PEDRO SILVA - CPF: 048.310.962-29 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Posse de motocicleta subtraída. Placa, número de série e identificador adulterados. Condenações mantidas. Recurso desprovido.

I.
Caso

em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, em concurso material, a 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II.
Questão em discussão

Provas insuficientes para condenação.

III. Razões de decidir

1.

O contexto-probatório [motocicleta subtraída e utilizada para prática de furto, com número de série e placas adulterados, não identificação do suposto vendedor, ausência de comprovante de compra e/ou documentação do veículo] afasta a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime.

2.

Os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

3.

A
posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

4.

“
Para comprovação do delito do art. 311 do Código Penal, é desnecessário que o réu seja flagrado no ato de adulterar, sendo que a posse de veículo com sinal identificador adulterado, consideradas as circunstâncias fáticas, consubstancia elemento de prova capaz de fundar a convicção do julgador acerca da autoria da adulteração”.

5.

A conduta de conduzir veículo com placa adulterada, “
com ciência da irregularidade, configura o crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, independentemente de o agente ter participado diretamente da adulteração
”

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

2. Comete o crime de adulteração de sinal de veículo automotor “
aquele que adquire, recebe, transporta, conduz [...] veículo automotor [...] com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180,
caput
; 311, § 2º, III; 69. CPP, arts. 156 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.187.549/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.4.2025; TJMT, AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 10.3.2021; TJMT, AP nº 1003147-68.2024.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 7.6.2025; TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011, Primeira Câmara Criminal, j. 21.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal nº 8.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005556-40.2024.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): JOAO PEDRO SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO PEDRO SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Pje nº 1005556-40.2024.8.11.0002), que o condenou por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, em concurso material, a 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto - art. 180,
caput
, e art. 311, §2º, III, c/c art. 69, todos do CP - (ID 247213721).

O apelante sustenta que: 1) “
não há nenhuma evidência de que tivesse conhecimento da origem criminosa da moto ou que tenha agido com indiferença quanto à sua procedência
”; 2) “
não há qualquer elemento nos autos que possa comprovar que o acusado tenha agido com a intenção de fraudar ou adulterar o veículo
”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 289465002).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 247213739).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Receptação e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria criminosas comprovadas. Agente flagrado na posse do veículo objeto de crime anterior e com sinal identificador adulterado. Pelo improvimento do recurso”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 298636871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 29/07/2014, promoveu-se a subtração da motocicleta honda Biz, branca, de placa OAQ1704/MT, Número de Identificação Veicular (NIV) 9C2JC4830DR041001 e motor nº JC48E3D041001, de propriedade de Murillo Alves Moreira, a qual prontamente registrou perante o DETRAN (id. 143187845 - Pág. 6).

Em data incerta, o denunciado João Pedro Silva recebeu a referida motocicleta honda Biz, branca, com sinais de identificação adulterados: placa OBP-5693, Número de Identificação Veicular (NIV) 9C2JC4830DP041014 e motor nº JC48E3D041014.

Já no dia 09/02/2024, uma guarnição da polícia militar promovia diligências na Av. Filinto Muller, no bairro Marajoara, em Várzea Grande-MT com o propósito de localizar a motocicleta honda Biz, branca, de placa OBP-5693, em razão de suspeita de adulteração de sua placa de identificação, aliada a utilização para a subtração de módulos de caminhão. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia João Pedro Silva como incurso nos arts. 180, caput, e 311, caput, §2º, III, do CP, nas circunstâncias do art. 69 do CP.”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça – ID 289464934).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade é extraída dos autos do inquérito policial, em especial no o Boletim de Ocorrência nº 2024.42325 (id 141545537), Auto de Apreensão nº 2024.16.64706 (id 141545641) e termos de depoimentos dos policiais (id 141545642 e 141545644), Laudo Pericial nº 213.2.12.9067.2024.162787-A01 (id. 143187845), além dos depoimentos e declarações prestadas em ambas as fases da persecução criminal. A existência dos crimes é certa.

A autoria está suficientemente demonstrada no manancial probatório colacionado aos autos. As provas são coerentes e robustas em apontar que o réu praticou os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, como descritos na denúncia, sendo possível se individualizar a conduta do mesmo através das provas apuradas nos autos.

O PM Anderson Bispo de Lima (id. 131293348), afirmou em síntese que a equipe havia recebido informações sobre uma motocicleta possivelmente roubada ou furtada, com placa adulterada e original circulando em outra cidade. Durante a abordagem da Honda Biz branca, a checagem confirmou a adulteração e identificou o veículo como produto de roubo/furto. O condutor portava um módulo também furtado. Diligências na residência revelaram outros módulos, resultando na sua condução à delegacia. O policial acrescentou ainda que a moto era utilizada para furtos na região. Em situação como esta em tela não se pode deixar de destacar a importância do depoimento de policiais os quais atuaram diretamente quando da prisão e apuração dos fatos. [...]

O réu não compareceu em juízo para ser interrogado, colocando-se em situação de ausência. E seu interrogatório na fase policial, encontra-se ilhado frente as demais provas acostadas dos autos. Sua negativa não encontra amparo nos autos.

Quanto ao delito de receptação, esta ficou comprovada o réu foi preso na posse da motocicleta Honda Biz, a qual constatou-se ser produto de ilícito. Assim, sua negativa na fase policial não prospera.

O laudo pericial produzido pela perícia oficial do Estado atestou, de maneira conclusiva, que tanto o Número de Identificação Veicular (NIV) quanto a numeração do motor encontravam-se adulterados por meio de remarcação, com indícios inequívocos de ação humana destinada a ocultar a real origem do bem. Ainda assim, foi possível identificar o veículo como endo objeto de registro de roubo/furto.

Dessa forma, os elementos probatórios convergem para a condenação do acusado, que foi flagrado na posse de veículo automotor com sinais identificadores adulterados e com origem ilícita, plenamente ciente da procedência criminosa, demonstrando o dolo necessário à configuração da receptação dolosa. Ressalte-se que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) restou caracterizado a partir do próprio laudo pericial, corroborado pelos relatos dos policiais, sendo dispensável a demonstração de quem efetivamente adulterou os sinais, bastando a posse do veículo adulterado com ciência da modificação.

Comprovadas, pois, a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação do réu pelos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, § 2.º, III, ambos do Código Penal. Quanto às circunstâncias legais genéricas, nada há a ser considerado.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 247213721)

Pois bem.

As materialidades estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.64706 (fls. 25) e Laudo Pericial nº 213.2.12.9067.2024.162787-A01 (fls. 447), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Anderson Bispo de Lima, policial militar (fls. 27), Luiz Flávio da Silva Costa, policial militar (fls. 32), e interrogados João Victor de Lima, coinvestigado (fls. 37), e JOÃO PEDRO DA SILVA, apelante (fls. 50).

Em audiência de instrução, colheu-se a declaração do agente policial Anderson Bispo de Lima e foi decretada a revelia do apelante por não ter comparecido, apesar de intimado (Ata de Audiência – ID 289464992).

Dito isso, vejamos os crimes separadamente.

Da receptação:

Verifica-se que os policiais militares Anderson Bispo de Lima e Luiz Flávio da Silva Costa obtiveram informações de que uma motocicleta “Biz”, marca “Honda,” cor branca, placas “OBP-5693”, teria sido subtraída e utilizada para prática de “
furto de módulos de caminhões na rodovia dos imigrantes, região dos bairros São Mateus e Eldorado”.
Durante patrulhamento de rotina, na data de 9.2.2024, por volta das 18h00, os agentes policiais foram informados pelo “CIOSP” [Centro Integrado de Operações de Segurança Pública] que a referida motocicleta estaria trafegando na Av. Senador Fillinto Muller, em Várzea Grande/MT. Ao chegarem no local, encontraram JOÃO PEDRO DA SILVA [apelante] a conduzindo. Durante a abordagem, checaram o nº de identificação e motor do veículo e constataram “sinais visíveis de adulteração”, bem como confirmaram ser produto de furto.

A assertiva do apelante de que desconhecia a origem ilícita do produto apresenta-se inverossímil ao considerar que teria adquirido a motocicleta através do aplicativo “Facebook” pelo valor de R$5.000,00, não sabendo informar qualquer referência [nome endereço, características físicas] quanto ao suposto vendedor, nem apresentando qualquer comprovante de pagamento, nota fiscal ou documentação da motocicleta.

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, “
o fato do apelante comprar a motocicleta pelo Facebook, sem nem conhecer o vendedor, sem nem ter os dados dele e sem exigir a documentação formal adequada (CRV devidamente preenchido, assinado e reconhecido firma [...] fazem cair por terra a alegação de boa fé e inexistência de dolo.
” (Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – ID 289465006).

No caso, o contexto-probatório [motocicleta subtraída e utilizada para prática de furto, com número de série e placas adulterados, não identificação do suposto vendedor, ausência de comprovante de compra e/ou documentação do veículo] afasta a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Frise-se que os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Outrossim, a
posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP NU 0029323-48.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 22.5.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(AP nº 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva- Segunda Câmara Criminal – 10.3.2021)

Logo, a pretensão absolutória da receptação afigura-se improcedente.

Da adulteração de sinal de veículo automotor:

Consta que a motocicleta, no momento da apreensão, possuía nº de série “JC48E3D041014”, nº de identificação veicular “JC48E30D041014” e placa “OBP5693”, ou seja, todos diversos das originais, os quais seriam, respectivamente, “JC48E3D041001”, “9C2JC4830DR041001” e “OAQ1704”, conforme Laudo Pericial nº 213.2.12.9067.2024.162787-A01 (fls. 447).

A alegação de que “
o laudo pericial apresentado aos autos não demonstrou de forma precisa que o acusado foi o autor da adulteração
” não afasta a responsabilização penal. Isso porque, comete o crime de adulteração de sinal de veículo automotor “
aquele
que adquire, recebe, transporta, conduz
[...] veículo automotor [...] com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
” (CP, art. 311, §2º).

Nessa linha, o c. STJ firmou entendimento de que, “
para comprovação do delito do art. 311 do Código Penal, é desnecessário que o réu seja flagrado no ato de adulterar, sendo que a posse de veículo com sinal identificador adulterado, consideradas as circunstâncias fáticas, consubstancia elemento de prova capaz de fundar a convicção do julgador acerca da autoria da adulteração”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.187.549/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 15.4.2025)

Outrossim, a conduta de conduzir veículo com placa adulterada, “
com ciência da irregularidade, configura o crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, independentemente de o agente ter participado diretamente da adulteração
” (TJMT, AP nº 1003147-68.2024.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 7.6.2025).

No contexto, as declarações, em ambas as fases de persecução penal, dos agentes policiais, responsáveis pela apreensão, são suficientes para demonstrar que o apelante conduzia motocicleta receptada com números de série e identificação e placa adulterados.

Sendo assim, a condenação por adulteração de sinal de veículo automotor deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025